Tribunal: TJPA
Processo: 0012048-43.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012048-43.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO FELIPE ALVES DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO

CONSTITUCIONAL,
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA
EM

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO.
PRETENSÃO DE
OBTENÇÃO DO
INFORMAÇÕES
FUNCIONAIS
.
DIREITO DE CERTIDÃO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO.
ART. 5º, XXXIII E XXXIV, DA CF/88. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO.

DIREITO RECONHECIDO.
ASTREINTES.
REDUÇÃO DO VALOR DA DELIMITAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
APELAÇÃO
E
REMESSA NECESSÁRIA
CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. À UNANIMIDADE.

1-

Preliminares de Ilegitimidade Ativa e de Ausência de Interesse de Agir.
Observa-se a existência de pertinência subjetiva do autor, consubstanciada no direito de invocar a tutela jurisdicional, demonstrando-se, assim, a existência de legitimidade do autor para a causa.

2-Quanto à alegada ausência de interesse de agir, observa-se que somente após a não obtenção da certidão pleiteada de forma administrativa, o Apelado ingressou em juízo, de forma a não se observar a ausência da condição da ação alegada pelo Apelante. Precedente do STJ.
Preliminares rejeitadas.

3-
Prejudicial de Prescrição
.
Sendo cediço que o pedido de certidão consubstancia-se em pedido de declaração ao poder público, observa-se o descabimento da alegação ante a
imprescritibilidade da ação puramente declaratória, cabendo ressaltar que a situação funcional de servidor não se sujeita à prescrição.

4-Ademais, ainda que a alegação de prescrição do Estado visasse atingir a ação de pedido previdenciário que poderá decorrer da apresentação das informações pleiteadas pelo Autor, impende registrar que o STF, no julgamento do RE 626.489⁄SE, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário.
Prejudicial rejeitada.

5-
Mérito.
A questão em análise reside em verificar o direito do Apelado à obtenção do
histórico funcional, com os valores previdenciários descontados, de Francisco Américo da Fonseca.

6-O direito de certidão
se encontra amparado pelo artigo 5º, XXXIII e XXXIV da Constituição Federal.

7-No caso dos autos, observa-se qu
e o Apelado, formulou administrativamente pedido de fornecimento de histórico funcional, o que fora negado pelo Apelante, constatando-se, d
esta forma, omissão do seu dever legal de fornecer a certidão requerida, configurando lesão ao direito pleiteado pelo Apelado, sendo este o entendimento jurisprudencial. Precedentes.

8-
Astreintes.

De início, observa-se que não assiste razão à alegação do Apelante quanto à se tratar de ação de exibição de documentos, mas sim de pedido de obrigação de fazer consistente no fornecimento de informações sobre o histórico funcional de servidor público.

9-No que se refere
ao valor da multa, enfatiza-se que deve guardar relação direta com a tutela perquirida, não devendo ser tão elevada a ponto de inviabilizar o pagamento, causando enriquecimento sem causa do beneficiário, nem tão reduzida a ponto de estimular o descumprimento da obrigação.

10-Na presente demanda, verifica-se que fora arbitrada multa diária no importe de R$ 1.000,00 limitada ao valor de R$ 60.000,00, para o caso de descumprimento da obrigação de fazer,
de forma que entendo que
o valor de sua delimitação viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

11-Com efeito, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, reduzo o valor da delimitação da multa diária ao máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

12-
Apelação e Remessa Necessária conhecidas e parcialmente providas. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E À
REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 à 31 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº
0012048-43.2013.8.14.0301-PJE
) interposta por
ESTADO DO PARÁ contra JOÃO FELIPE ALVES DA FONSECA
, diante da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara
da Fazenda de Belém
-PA, nos autos da Ação de Cumprimento de Obrigação de Fazer, ajuizado pelo Apelado.

A sentença recorrida (Id
4330452
) teve a seguinte conclusão:

(...) Ex positis, rejeito as preliminares suscitadas, a prejudicial de mérito arguida e, no mérito, julgo procedente o pedido para determinar ao ESTADO DO PARÁ a OBRIGAÇÃO DE FORNECER ao autor JOÃO FELIPE ALVES DA FONSECA O HISTÓRICO FUNCIONAL DE FRANCISCO AMÉRICO DA FONSECA, NO QUAL DEVE CONSTAR OS VALORES PREVIDENCIÁRIOS DESCONTADOS, no prazo de 30(trinta)dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por cada dia de atraso no cumprimento da obrigação, até o limite de R$ 60.000,00(sessenta mil reais), sem prejuízo da responsabilidade pelo crime de desobediência. Deixo de condenar o réu na restituição de custas e despesas processuais por ser o requerente beneficiário da Justiça Gratuita. CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários de advogado, fixados estes no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem revestidos em favor da Defensoria Pública deste Estado. Decorrido o prazo do recurso voluntário, remetam-se os autos ao TJE/PA para sujeição da presente ao duplo grau de jurisdição.
(...)

O Estado do Pará interpôs Embargos de Declaração (Id
4330453), que após contrarrazões, restaram rejeitados por sentença (Id 4330455).

Irresignado, o Estado apresentou recurso de Apelação (
Id 4330456) suscitando preliminares de ilegitimidade ativa do Apelado e de ausência de interesse de agir. Argui a ocorrência da prescrição quanto ao fornecimento de informações de descontos previdenciários.

No mérito, aduz ausência de direito do Apelado, não tendo havido afronta ao direito de certidão, uma vez que o Estado nunca se negara a fornecer as informações ou certidão pleiteada, sendo que apenas o fez com as informações que tinha disponíveis. Insurge-se contra a fixação de
astreints
, uma vez que estas não seriam cabíveis para ações de exibição de documentos a teor da súmula 372 do STJ.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id 4330458), refutando as teses do apelo e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (
Id. 4330462).

É o relato do essencial.

VOTO

1-APELAÇÃO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DA APELAÇÃO, passando a apreciá-la.

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Argui o Apelante a ilegitimidade ativa do Apelado para requerer as informações a respeito do histórico funcional de seu genitor, Francisco Américo da Fonseca, contudo, observa-se a existência de pertinência subjetiva do autor, consubstanciada no direito de invocar a tutela jurisdicional, demonstrando-se, assim, a existência de legitimidade do autor para a causa.

Quanto à alegada ausência de interesse de agir, observa-se que somente após a não obtenção da certidão pleiteada de forma administrativa, o Apelado ingressou em juízo, de forma a não se observar a ausência da condição da ação alegada pelo Apelante. Neste sentido:

CONSTITUCIONAL. HABEAS DATA.
VIÚVA DE MILITAR DA AERONÁUTICA. ACESSO A DOCUMENTOS FUNCIONAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. NÃO-OCORRÊNCIA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO CARATERIZADA
. ORDEM CONCEDIDA. 1. A autoridade coatora, ao receber o pedido administrativo da impetrante e encaminhá-lo ao Comando da Aeronáutica, obrigou-se a responder o pleito. Ademais, ao prestar informações, não se limitou a alegar sua ilegitimidade, mas defendeu o mérito do ato impugnado, requerendo a denegação da segurança, assumindo a legitimatio ad causam passiva. Aplicação da teoria da encampação. Precedentes. 2.
É parte legítima para impetrar habeas data o cônjuge sobrevivente na defesa de interesse do falecido
. 3. O habeas data configura remédio jurídico-processual, de natureza constitucional, que se destina a garantir, em favor da pessoa interessada, o exercício de pretensão jurídica discernível em seu tríplice aspecto: (a) direito de acesso aos registros existentes; (b) direito de retificação dos registros errôneos e (c) direito de complementação dos registros insuficientes ou incompletos. 4.
Sua utilização está diretamente relacionada à existência de uma pretensão resistida, consubstanciada na recusa da autoridade em responder ao pedido de informações, seja de forma explícita ou implícita (por omissão ou retardamento no fazê-lo)
. 5. Hipótese em que a demora da autoridade impetrada em atender o pedido formulado administrativamente pela impetrante

mais de um ano

n
ã
o pode ser considerada razo
á
vel, ainda mais considerando-se a idade avan
ç
ada da impetrante. 6. Ordem concedida.

(STJ - HD: 147 DF 2006/0224991-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 12/12/2007, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 28/02/2008 p. 69) – Grifo nosso

Desta forma,
rejeito as preliminares.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Argui a ocorrência da prescrição quanto ao fornecimento de informações de descontos previdenciários.

Sendo cediço que o pedido de certidão consubstancia-se em pedido de declaração ao poder público, observa-se o descabimento da alegação ante a
imprescritibilidade da ação puramente declaratória, cabendo ressaltar que a situação funcional de servidor não se sujeita à prescrição.

Ademais, ainda que a alegação de prescrição do Estado visasse atingir a ação de pedido previdenciário que poderá decorrer da apresentação das informações pleiteadas pelo Autor, impende registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489⁄SE, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. Senão vejamos a ementa do julgado:

RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1.
O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário
. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 626489, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-184 DIVULG 22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014) – Grifo nosso

Desta forma, rejeita-se a
prejudicial de prescrição.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar o direito do Apelado à obtenção do
histórico funcional, com os valores previdenciários descontados, de Francisco Américo da Fonseca.

O direito de certidão
se encontra amparado pelo artigo 5º, XXXIII e XXXIV da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 5º. [...] XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

Sobre o tema, o Ministro Alexandre de Moraes, em sua obra Direito Constitucional Administrativo, leciona:

“9.4 Direito de certidão Tradicional previsão constitucional,
o chamado direito de certidão, novamente, foi consagrado como o direito líquido e certo de qualquer pessoa
à obtenção de certidão para a defesa de um direito, desde que demonstrada a razoabilidade do pedido e seu legitimo interesse
. A esse direito corresponde a obrigatoriedade do Estado, salvo nas hipóteses constitucionais de sigilo, em fornecer as informações solicitadas, sob pena de responsabilização política, civil e criminal. Portanto, a garantia constitucional que consagra a ampla possibilidade de obtenção de certidões em repartições e órgãos públicos é de natureza individual, sendo obrigatória a sua expedição quando se destina à defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal do requerente, por constituir-se direito liquido certo inerente à cidadania, exceção feita as ressalvas legais referentes à segurança da sociedade e do Estado, ao que se impõe sigilo. (Alexandre de Moraes, in Direito Constitucional Administrativo, atlas, SP 2002, p. 251/253) – Grifo nosso

No caso dos autos, observa-se qu
e o Apelado, formulou administrativamente pedido de fornecimento de histórico funcional, o que fora negado pelo Apelante, constatando-se, d
esta forma, omissão do seu dever legal de fornecer a certidão requerida, configurando lesão ao direito pleiteado pelo Apelado, sendo este o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO. FISCALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. INTERESSE PARTICULAR OU COLETIVO. DIREITO À INFORMAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. PROVIMENTO NEGADO. 1. O art. 5º, XXXIII, da CF/88 assegura o direito à informação de interesse particular, como o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público, desde que respeitados o direito à intimidade e as situações legais de sigilo. 2. Na espécie, inexiste justificativa para não se conceder a certidão solicitada, pois o caso não envolve informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 3. O não fornecimento da certidão pleiteada constitui ilegal violação de direito líquido e certo do impetrante de acesso à informação de interesse coletivo, assegurado pelo art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RMS: 29489 RJ 2009/0089431-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/03/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2015) – Grifo nosso

HABEAS DATA. INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA.
DIREITO DE CERTIDÃO
. ART. 5º, XXXIII E XXXIV, DA CF. CONVERSÃO DO HABEAS DATA EM MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS ATENDIDOS. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I. O Habeas Data é um remédio constitucional previsto no art. 5º, LXXII, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei n.º 9.507/97, que tem a finalidade de "assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público" (art. 7º, I), bem como para a "retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo" (ar. 7º, II). II. A violação do direito à obtenção de certidão é sanável pela via de mandado de segurança e não por meio de habeas data. III. É possível a convolação do Habeas Data em Mandado de Segurança, em face da similitude dos ritos e em obediência aos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas. IV. O não fornecimento da certidão pleiteada constitui ilegal violação de direito líquido e certo do impetrante de acesso à informação de interesse coletivo, assegurado pelo art. 5º, XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal, bem como pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informacao). V. Ordem concedida. (TJ-MA - HD: 0171132015 MA 0054215-79.2014.8.10.0001, Relator: LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 16/10/2015, SEGUNDAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/11/2015)

DAS ASTREINTES

De início, observa-se que não assiste razão à alegação do Apelante quanto à tratar-se de ação de exibição de documentos, mas sim de pedido de obrigação de fazer consistente no fornecimento de informações sobre o histórico funcional de servidor público.

No que se refere
ao valor da multa, enfatiza-se que deve guardar relação direta com a tutela perquirida, não devendo ser tão elevada a ponto de inviabilizar o pagamento, causando enriquecimento sem causa do beneficiário, nem tão reduzida a ponto de estimular o descumprimento da obrigação.

Nos termos do art. 537, § 1º, I do CPC, a multa pode ser alterada a qualquer tempo, podendo ser majorada ou reduzida em relação ao seu valor, vejamos:

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§1º.
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I

- se tornou insuficiente ou excessiva
; (grifo nosso).

Na presente demanda, verifica-se que fora arbitrada multa diária no importe de R$ 1.000,00 limitada ao valor de R$ 60.000,00, para o caso de descumprimento da obrigação de fazer,
de forma que entendo que
o valor de sua delimitação viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com efeito, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, reduzo o valor da delimitação da multa diária ao máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil).

2-REMESSA NECESSÁRIA

Conheço da
Remessa Necessária
com base no art. 496 do CPC/15, ao fazê-lo, verifico que a sentença merece reforma pelos mesmos motivos apreciados no apelo.

3-DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA, apenas para reduzir o valor da delimitação da multa diária ao importe de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais),

nos
termos do art. 537, § 1º, I do CPC/15,
consoante a fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 24 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2021